Tribunal: TJSP
Processo: 1011657-68.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Ação anulatória de hasta pública cumulada com cancelamento de registro da carta de arrematação – Sentença de extinção do processo com resolução do mérito ante o reconhecimento de decadência bienal – Inconformismo do autor – Pedido de reforma – Prazo decadencial de quatro anos. Termo inicial a contar da expedição da carta de arrematação.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Ação anulatória de hasta pública cumulada com cancelamento de registro da carta de arrematação – Sentença de extinção do processo com resolução do mérito ante o reconhecimento de decadência bienal – Inconformismo do autor – Pedido de reforma – Prazo decadencial de quatro anos. Termo inicial a contar da expedição da carta de arrematação. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decadência não consumada – Sentença anulada – Recurso provido para determinar o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011657-68.2018.8.26.0590, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
MARIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES MARTINS FRIERE e ESPÓLIO
FAUSTO VIEIRA FREIRE, são apelados KAPITALO EMPREENDIMENTOS
LTDA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011657-68.2018.8.26.0590 -Voto no 6934
2
Apelação Cível no 1011657-68.2018.8.26.0590
Apelantes: Maria da Anunciação Rodrigues Martins Friere e Espólio Fausto
Vieira Freire
Apelados: Kapitalo Empreendimentos Ltda e Banco do Brasil S/A
Comarca: Praia Grande– 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Renato Zanela Padin e Cruz Gandini
Voto no 6934
APELAÇÃO CÍVEL Execução de título extrajudicial
Ação
anulatória
de
hasta
pública
cumulada com
cancelamento de registro da carta de arrematação

Sentença de extinção do processo com resolução do mérito
ante
o
reconhecimento
de
decadência
bienal

Inconformismo do autor Pedido de reforma Prazo
decadencial de quatro anos. Termo inicial a contar da
expedição
da
carta
de
arrematação.
Entendimento
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Decadência não consumada Sentença anulada Recurso
provido para determinar o regular prosseguimento do
processo em Primeiro Grau.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
espólio autor contra a r. sentença de fls. 1.680/1.683, cujo relatório se
adota, que, em ação anulatória de hasta pública cumulada com
cancelamento de registro de carta de arrematação, julgou extinto o
processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento de
decadência, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo
Civil. Condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa para o
patrono de cada réu.
Apela o espólio autor a fls. 1.745/1.753.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011657-68.2018.8.26.0590 -Voto no 6934
3
Sustenta, em síntese, que o valor do imóvel não foi devidamente
atualizado antes de ir a leilão, sendo arrematado por valor abaixo do
mercado. Alega que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, bem como disposto no artigo 178, inciso II do Código Civil,
o prazo para anulação do negócio jurídico é de 4 (quatro) anos. Aduz
que não há que se falar em decadência, vez que a carta de arrematação
foi expedida em 28/06/2016 e a presente demanda foi ajuizada em
17/12/2018. Invoca o artigo 903, § 1o do Código de Processo Civil.
Afirma que é a expedição da carta de arrematação que encerra a
alienação judicial, sendo possível discutir a sua ineficácia de forma
incidental na execução enquanto não ocorrer a expedição da referida
carta. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pede
a anulação da r. sentença para produção de prova pericial. Pleiteia a
reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas.
Os apelados Banco do Brasil e Kapitalo
Empreendimentos apresentaram contrarrazões requerendo seja negado
provimento ao recurso. Ademais, postulam a manifestação expressa
acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento (fls.
1.761/1.764 e 1.765/1.778).
O apelante se opôs ao julgamento virtual do
recurso (fl. 1.785).
Intimado a comprovar que faz jus aos
benefícios da gratuidade de justiça (fls. 1.781/1.782), o apelante
recolheu as custas recursais (fls. 1.787/1.789).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011657-68.2018.8.26.0590 -Voto no 6934
4
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Trata-se no caso de arrematação de imóvel em
ação ajuizada em 1999 que tramitou perante a 5a Vara Cível do Foro de
São Vicente (fls. 17 e ss.). Neste processo, em 11/07/2000 o apelante foi
intimado acerca da penhora do imóvel (fl. 68). Em 2002 o imóvel foi
avaliado no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) (fls.
144/166), e a hasta pública ocorreu mais de doze anos depois, apenas
em 2015, sendo lavrado auto de arrematação em 16/11/2015 (fl. 673).
Em 30/06/2016 foi expedida a carta de arrematação (fls. 712/713). Por
sua vez, a presente ação anulatória foi ajuizada em 17/12/2018 (fl. 1).
O MM. Juízo a quo proferiu sentença de
extinção do processo com resolução do mérito, pronunciando a
decadência do direito do apelante sob o fundamento de que decorreu o
prazo para pleitear o bem da vida pretendido.
O
instituto
da
decadência
encontra-se
fundamentado no princípio da segurança das relações jurídicas, de sorte
que ocorre a extinção do direito em razão do transcurso do tempo
somado à inércia do credor.
No caso, o apelante argumenta que o prazo
decadencial para pleitear a anulação do ato de arrematação não é de
dois anos nos termos do artigo 179 do Código Civil, mas de quatro anos
segundo o artigo 178, inciso II do mesmo Código.
Com
efeito,
segundo
entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011657-68.2018.8.26.0590 -Voto no 6934
5
consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial
para a propositura de ação anulatória de arrematação é de quatro anos a
partir da expedição da carta de arrematação:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N° 283/STF.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 568/STJ.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ARREMATAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se
admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.
2. O ajuizamento de ação anulatória de arrematação de imóvel em
hasta pública submete-se ao prazo decadencial de 4 (quatro)
anos.
3. Acórdão em perfeita consonância com a jurisprudência desta
Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp. no
1.399.116/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 10/04/2018).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ARREMATAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DA
CARTA DE ARREMATAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução,
mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011657-68.2018.8.26.0590 -Voto no 6934
6
haja nulidade, sendo certo que, após expedida a respectiva carta,
a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por
meio de ação anulatória.
2. Se a ação anulatória só tem cabimento após expedida a carta
de arrematação, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial para a propositura desse tipo de demanda deve ser a
data de expedição da carta.
3. Embargos de divergência não providos.” (STJ, EREsp. no
1.655.729/PR, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza De
Assis Moura, j. 21/02/2018).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC DE 1973.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ARREMATAÇÃO
DE
IMÓVEL
EM
HASTA
PÚBLICA.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
TERMO
INICIAL.
DATA
DA
EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. 1. Ação ajuizada
em 12/01/2009. Recurso especial interposto em 13/11/2012. Autos
atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016.
2. Aplicação do CPC/1973, nos termos do Enunciado
Administrativo n. 2/STJ.
3. O ajuizamento de ação anulatória de arrematação de imóvel em
hasta pública submete-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos
- previsto no art. 178, § 9o, V, 'b', do CC/16, com correspondência
no art. 178, II, do CC/02 -, contado a partir da data de expedição
da carta de arrematação.
4. Recurso especial provido.” (STJ, REsp. no 1.655.729/PR,
Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011657-68.2018.8.26.0590 -Voto no 6934
7
DE 4 ANOS.
1. Em autos de execução entre particulares, se a parte não
oferecer os embargos à arrematação no prazo legal, pode propor
ação anulatória para impugná-la, com fundamento no art. 486 do
Código de Processo Civil, submetendo-se, nesse caso, ao prazo
decadencial de 4 (quatro) anos, nos termos dos arts. 178, § 9o, V,
'b', do Código Civil de 1916 ou 178, II, do Código Civil de 2002.
Precedentes do STJ.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
3. Agravo regimental não provido.” (STJ, EDcl. no REsp. no
1.447.756/PB, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 16/04/2015).
No caso, não transcorreu o prazo decadencial
de quatro anos, vez que a carta de arrematação foi expedida em
30/06/2016 (fls. 712/713) e a presente ação anulatória foi ajuizada em
17/12/2018 (fl. 1). Assim, o apelante não decaiu de seu direito.
Tendo em vista a não consumação da
decadência, o recurso comporta provimento para o fim de anular a r.
sentença, determinando-se o regular prosseguimento da ação em
Primeiro Grau, para que o D. Juízo a quo possa adotar eventuais
providências que entenda cabíveis para julgamento da causa.
No mais, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes
para fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo
Tribunal Federal (AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o
prequestionamento implícito, bastando que as questões impugnadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011657-68.2018.8.26.0590 -Voto no 6934
8
sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora